Tribunal: STF
Processo: ARE 1471488
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Uso de documento falso. Crime tributário. Aditamento próprio. Ausência de demonstração de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o Tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.